Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010113-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[COSME ISIDORO DA SOUZA - CPF: 040.044.251-58 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDENIR SEVERINO DE FREITAS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – REICIDÊNCIA ESPECÍFICA – TENTATIVA DE IMISCUIR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
2.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Diante da existência de outra condenação penal em desfavor do paciente, também por crime de furto, infere-se que se trata de pessoa aparentemente contumaz na prática criminosa, em especial, de delitos contra o patrimônio, a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia voltar a delinquir, causando danos à segurança pública, a justificar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública; outrossim, o concreto risco de fuga do suspeito do distrito da culpa, notadamente por ter sido localizado a quilômetros de distância do local em que aconteceu o crime e, quando questionado pelos agentes de segurança, ter atribuído a si falsa identidade, justifica a prisão preventiva com fundamento da garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as cautelares menos severas do art. 319 do CPP seriam inócuas para conter-lhe o espírito transgressor da lei que demonstra possuir.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, exigem para a sua legitimidade tão somente a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
sem qualquer vínculo com a
solução de mérito do processo originário, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

COSME ISIDORO DA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos
crimes tipificados nos arts. 155,
caput,
e 307, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que, conquanto satisfeita a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inc. I, do CPP,
a medida extremada não se apresenta necessária ao caso em apreço,
uma vez que os crimes imputados são de baixa lesividade e não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo
suficientes as cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, frisa que o paciente tem trabalho fixo, domicílio certo e família no distrito da culpa, inclusive possui filhos menores de 06 (seis) anos, sendo um deles portador de necessidades especiais, condições que, segundo o i. Defensor Público,
autorizariam a liberdade provisória sem fiança
.

Defende ainda que a
custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal
a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua
manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro,
alega que a liberdade do suspeito não põe em risco a garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal
, uma vez que o princípio da não culpabilidade impede qualquer juízo negativo quando ausentes sentenças condenatórias com trânsito em julgado, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 90240493 ao ID 90210495.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, que, por entender que a insurgência defensiva da presente impetração não comporta análise durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio, após o retorno do expediente forense.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 90965975) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 95618548.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 97320472).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cosme Isidoro da Souza
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art. 155,
caput
, e art. 307, ambos do CP, pois
ele supostamente teria furtado um aparelho de celular em um estabelecimento comercial localizado no distrito de Primaverinha, na comarca de Sorriso/MT, e, posteriormente, ao ser localizado pelas autoridades policiais, teria se passado por outro pessoa, nomeando-se como Cícero Gomes de Cruz.

Conforme restou apurado, no dia
05/06/2021
, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a suposta ocorrência de um furto praticado

no estabelecimento comercial denominado “Império”,
localizado no distrito de Primaverinha, na comarca de Sorriso/MT.
Segundo a denunciante, Sra.
Leidimar Lopes Manoel,
dona no estabelecimento,
o suspeito teria furtado um aparelho celular pertencente à vítima
Laudenir Severino de Freitas
, em frente ao seu restaurante, no dia anterior (04/06/2021) e, no momento da denúncia, o suposto autor do crime teria acabado de sair do local, pegando carona em um caminhão tanque da empresa São Cristóvão que estava seguindo sentido Sorriso.

Desta feita, a equipe se prontificou a realizar a abordagem e, após alguns minutos,
deu ordem de parada ao caminhão tanque de placa BCV7J14, no qual o paciente encontrava-se como passageiro e teria se apresentado perante as autoridades como “Cicero Gomes da Cruz”. Junto dele, teria sido encontrado o celular da marca Samsung, modelo A51, cujos dados dos aplicativos indicavam ser de propriedade de um homem chamado
Laudenir.

Consta no boletim de ocorrência que, ao tentar entrar em contato com o Sr.
Laudenir
, a funcionária da empresa em que ele trabalha informou que ele estava sem celular porque havia sido furtado na noite anterior.

Diante de tais evidências, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e para garantia a aplicação da lei penal
.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, a fim de obter a liberdade provisória ao encarcerado, por meio da conversão da medida segregatícia em outras medidas cautelares diversas da prisão.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Ressai da ordem prisional que a medida segregatícia está lastreada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e, quando somados, apresentam pena com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos colhidos durante as investigações, notadamente no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e declarações prestadas na Delegacia de Polícia, que apontam que o increpado teria subtraído uma aparelho de telefone celular pertencente à vítima
Laudenir Severino de Freitas
e, após a denúncia, ao ser abordado pelos policiais, teria se passado por outra pessoa, informando que seu nome seria
Cicero Gomes da Cruz.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal,
por vislumbrar um risco concreto de que, mantido em liberdade, o paciente poderia reiterar no cometimento de condutas ilícitas, inferido do histórico criminal por ele ostentado; bem como pelo fato de ter
sido localizado a quilômetros de distância do local em que aconteceu o crime e, quando questionado pelos agentes de segurança, ter atribuído a si falsa identidade dizendo ser Cicero Gomes da Cruz, o que indica sua pretensão de evadir-se.

Ademais, como bem ressaltou a d. autoridade acoimada de coatora na ordem prisional,
o encarcerado é
reincidente específico em crimes patrimoniais
, tendo em vista que foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto pelo cometimento do crime previsto no art. 155,
caput,
do CP, na
Ação Penal 3717-87.2009.811.0045 (código 33730)
, que tramitou na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a evidenciar que aparentemente

possui uma personalidade deturpada, voltada para o cometimento reiterado de crimes contra o patrimônio, a sugerir que faz desta prática ilícita o seu meio de vida e possui uma incapacidade de controlar-se no meio social e de conter o espírito transgressor da lei que aparenta ter, além de demonstrar uma certeza pela impunidade, a gerar um prognóstico de que, mantido solto, persistiria no mundo da ilicitude, o que, por óbvio, acarretaria danos à ordem pública.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se

o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Desta feita, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça a contumácia
delitiva do indivíduo pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Corte Cidadã1:
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, como já mencionado, o magistrado
a quo
também fundamentou a prisão cautelar com espeque na
conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, ante o concreto risco de fuga do suspeito do distrito da culpa, notadamente por ter sido localizado a quilômetros de distância do local em que aconteceu o crime e, quando questionado pelos agentes de segurança, atribuiu a si falsa identidade dizendo ser Cicero Gomes da Cruz.

Logo, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório também para salvaguardar a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o autor do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Desta feita, ao contrário do que alega a impetrante, não há como considerar o édito prisional ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado,
pois se reveste de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois o contexto fático dos autos revela a alta periculosidade social que possui, a pressupor que as medidas alternativas não seriam eficazes para fazê-lo conter a indiferença que tem com a ordem social e a vida humana, restrições estas, inclusive, que poderiam servir como um estímulo para persistir no comportamento antijurídico, dando-lhe a certeza da impunidade, a se inferir que apenas a prisão preventiva se apresenta adequada para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, há de se ter em conta que a pretendida substituição encontra óbice, também, no fato de que o sujeito está preso provisoriamente para a
garantia da ordem pública
, o que, ante ao silêncio do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, mesmo que eventualmente o paciente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, por haver a possibilidade concreta de que, uma vez solto, persista na delinquência, causando insegurança à toda coletividade.

Por tais motivos, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por custódia em domicílio, visto que existem fortes indicativos de que vinha praticando condutas ilícitas de forma reiterada, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante argumente que a custódia provisória do paciente se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal a ser futuramente ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente o sujeito será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que tornaria incongruente a sua manutenção em cárcere provisório, se nem mesmo eventual condenação o manterá encarcerado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Com isso, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

COSME ISIDORO DA SOUZA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021